Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726612-66.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SOCIEDADE JUPITER DE ROUPAS LTDA - EPP D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o banco apelante para que se manifeste acerca da possível inovação recursal e ofensa à dialeticidade, tendo em vista que as teses recursais apresentadas, aparentemente, revelam-se inéditas nos autos, já que a contestação de ID no 4059632 aborda tema diverso do ora defendido. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator